Tribunal: TJSP
Processo: 2244646-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO (art. 155, § 4o, III, do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes no caso. Alegação de que, em

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO (art. 155, § 4o, III, do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes no caso. Alegação de que, em caso de eventual condenação, será fixado regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, descabida. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.